Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721248-38.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Agravado(s): SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== A agravante INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. – pessoa jurídica em recuperação judicial – aduzindo que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários, sem prejuízo de sua manutenção, em razão de estar em Recuperação Judicial; pleiteia, em sua petição inicial de agravo (ID 72280444, págs. 1-21) a concessão dos benefícios da justiça gratuita tão somente nesta seara recursal, sem demonstrar, efetivamente, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ, fazer jus ao benefício. Alega que a natureza concursal do crédito objeto da controvérsia, oriundo de contrato firmado antes do pedido de recuperação judicial, deve sofrer os efeitos do processo recuperacional, à luz do art. 49 da Lei 11.101/2005 e Tema Repetitivo 1051/STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a imediata suspensão dos atos constritivos e executivos praticados no processo de origem, até o julgamento final do recurso. Entretanto, em atenção ao previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481/STJ, necessária a demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, ônus de quem alega. No tocante ao pedido do benefício, é cediço que “este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça”. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022), em especial quando não existem outros elementos que testifiquem a hipossuficiência da pessoa jurídica, até porque, ao que tudo indica, a empresa está em pleno. Em reforço: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo interno que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, impondo o pagamento do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se o recorrente preenche os requisitos necessários a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. 5. Ausentes provas idôneas da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 6. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevante citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ. TJDFT, Acórdão 1357960, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão 1355213, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14.7.2021; TJDFT, Acórdão 1253841, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 01.06.2020. (Acórdão 2006960, 0709890-27.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática em que se indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para as despesas processuais. III. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tem-se, então, que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais, não sendo a hipossuficiência presumida. 4. O fato de estar sob recuperação judicial também não implica na necessária concessão de gratuidade. 5. Em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que o Agravante não possui condições de arcar com os módicos encargos processuais, notadamente diante do fato de que há sentença de procedência dos seus pedidos, já transitada em julgado, inexistindo, portanto, encargos de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fato de estar sob recuperação judicial ou ser entidade sem fins lucrativos não dá ensejo à concessão de gratuidade de justiça, se não comprovada a impossibilidade financeira de custear as despesas processuais”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: súmula 481 do STJ. (Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Desta forma, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de reconhecimento da deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.